Tribunal: TJBA
Processo: 8009220-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8009220-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Barreiras e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE DROGAS. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTRUIÇÃO DOS ENTORPECENTES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, que, nos autos da Ação Penal nº 8014913-27.2024.8.05.0022, ao apreciar a denúncia oferecida por tráfico de drogas, postergou o exame de admissibilidade da inicial acusatória e seu aditamento, condicionando-o à prévia demonstração, pelo Parquet, da destruição do material entorpecente apreendido. O impetrante alega a indevida transferência de responsabilidade legal atribuída ao delegado de polícia, nos termos do art. 50 da Lei nº 11.343/2006. 2. No caso, narra a denúncia que: “Conforme consta no APF/Inquérito Policial anexo, no dia 22 de novembro de 2024, por volta das 11h30min, na Rua Claudiono Ramos, nº 238, centro de Angical/BA, onde funciona a Escola Municipal Juarez Souza, anexa à Creche Teresina, Paulo Júnio Rodrigues Muniz foi preso em flagrante por portar e expor à venda 72 papelotes de substância análoga à cocaína (0,62 gramas) e uma pedra branca com peso total de 0,14 gramas da mesma substância, prontos para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais ou regulamentares, bem como outros materiais utilizados para traficância, conforme registrado no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação preliminar e no laudo da balança de precisão.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de demonstração, pelo Ministério Público, da destruição da droga apreendida como condição para o recebimento da denúncia em ação penal por tráfico de entorpecentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) atribui expressamente ao delegado de polícia a responsabilidade pela destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 50, §§ 3º e 4º, cabendo ao juiz a determinação da diligência do ato e ao Ministério Público apenas o seu acompanhamento. 5. A exigência de comprovação da destruição dos entorpecentes pelo Parquet, como condição para o recebimento da denúncia, viola a legalidade estrita que rege o processo penal, criando indevidamente uma condição de procedibilidade não prevista em lei. 6. A ausência de demonstração da destruição dos entorpecentes, embora constitua irregularidade passível de correção, não afeta a admissibilidade da denúncia, desde que presentes os requisitos formais e a justa causa exigidos pelo art. 395 do Código de Processo Penal. 7. O juízo de admissibilidade da denúncia deve ater-se às condições da ação penal e aos pressupostos legais do art. 395 do CPP, sendo inadmissível a imposição de obrigações não previstas em lei como condicionantes ao regular exercício da ação penal pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A exigência judicial de demonstração, pelo Ministério Público, da destruição dos entorpecentes apreendidos como condição para o recebimento da denúncia em crimes da Lei nº 11.343/2006 é ilegal, pois tal atribuição compete exclusivamente ao delegado de polícia, nos termos do art. 50 da referida norma." "A ausência de comprovação da destruição das drogas não constitui condição de procedibilidade ou prosseguibilidade da ação penal, não impedindo o recebimento da denúncia." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 50, §§ 1º, 3º e 4º; CPP, arts. 3º, 282, § 6º, 316, parágrafo único, 319, I, e 395, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8009220-94.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante o Ministério Público do Estado da Bahia, como impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA para, confirmando a liminar de ID 77955734, revogar o ato coator e determinar ao juízo coator que proceda ao exame de admissibilidade da denúncia e seu aditamento sem condicioná-la à exigência de “demonstrar a destruição do material supostamente entorpecente que foi apreendido”, sendo que tal providência deverá ser executada pelo delegado de polícia, na forma do art. 50 da Lei 11.343/2006, independentemente do recebimento ou não da denúncia, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104